Tribunal: TJDFT
Processo: 0737326-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737326-49.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA FERNANDA DE ARAUJO RODRIGUES AGRAVADO: GILSON RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLA FERNANDA DE ARAÚJO RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de GILSON RODRIGUES DA SILVA: A parte exequente apresenta proposta de acordo e requer a penhora da remuneração do segundo executado. O executado recusou expressamente a proposta de acordo, impugnou os valores cobrados e o pedido de penhora de salário (Id. n. 105972072). Ante a recusa à proposta de acordo, nada a prover sobre o pedido da exequente. Quanto ao pedido de penhora de salário, observo a impenhorabilidade disciplinada no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Assim, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, indefiro o pedido formulado pelo credor de penhora de salário do devedor. Por fim, esclareço à autora que os honorários contratuais não podem ser reclamados em execução já que não se confundem com honorários sucumbenciais, pois os primeiros decorrem de um negócio jurídico bilateral, onde se há a cobrança por serviços prestados e o valor é definido entre o profissional e cliente, enquanto os segundos decorrem dos princípios da causalidade e sucumbência, ou seja, aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas posteriores, tendo como critérios de fixação, pelo juiz, os elementos previstos no parágrafo 2o e incisos do citado artigo 85 do código de rito. Dessa forma, improcedente o acréscimo do valor referente aos honorários contratuais fixados entre a exequente e seu patrono ao valor da presente execução. Ante o exposto, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de Id. n. 63534537. I. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator